Tribunal: TJDFT
Processo: 0712343-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712343-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em decisão constante do ID 57405136, essa Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em face da ausência manifesta de requisito objetivo de admissibilidade, bem como de interesse recursal. O Agravante acostou aos autos o comprovante de pagamento de preparo (ID 0712343-78.2024.8.07.0000) em data posterior à decisão que não recebeu o recurso. Não consta, ainda, do processo, qualquer outra manifestação acompanhando o referido documento de recolhimento do preparo. Nada há que se prover ou apreciar em relação ao ID 57492804, tendo em vista que se trata de impulso processual posterior à decisão que não conheceu do recurso. Além disso, como já observado por essa Relatoria, o não conhecimento se deu também em face da ausência de requisito intrínseco, qual seja, a regularidade formal, como também já declinado por ocasião da decisão constante do ID 57405136. Aguarde-se o decurso de prazo e, após, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024 18:35:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador